Tribunal: TJDFT
Processo: 0002707-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002707-24.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCESCO BRAVIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MORAL. CONDIÇÕES DO SURSIS. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade, quando devidamente comprovada nos autos. 2. “Cabível a suspensão condicional da pena quando presentes os pressupostos legais. Na audiência admonitória, as condições serão expostas pelo Juízo da Execução e o réu poderá aceitá-las ou não”. (Acórdão 1211411, 20170710040913APR, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113) 3. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 158, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido seu pedido de absolvição por insuficiência probatória do crime de lesão corporal, diante da ausência de exame pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve prosseguir quanto às indicadas ofensas aos artigos 158, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque “a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1603946/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 28/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015